Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ante o indeferimento da impugnação à avaliação do imóvel por decisão preclusa, não há como conhecer a matéria (CPC, art. 507).
2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
4. Não há excesso de penhora quando os devedores possuem único bem de alto valor passível de constrição. A devolução do saldo após a quitação da dívida afasta a possibilidade de prejuízo.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.